Tribunal: TJDFT
Processo: 0706637-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATO FORA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional proposta em contrato de promessa de compra e venda com previsão de juros de 8% ao ano “pelo sistema Price”, parcelamento em cem prestações mensais e cobrança de comissão de corretagem, celebrado com construtora ou incorporadora, fora do Sistema Financeiro Nacional.
II. Questão em discussão. Exame: (i) alcance dos efeitos da revelia, diante da ausência de contestação; (ii) alegada vedação de reexame por art. 505 do CPC; (iii) alegado cerceamento de defesa por ausência de perícia; (iv) validade da capitalização mensal de juros vinculada ao sistema Price em contrato celebrado fora do Sistema Financeiro Nacional; (v) regularidade da cobrança de corretagem à luz do dever de informação; (vi) distribuição da sucumbência e cabimento de honorários recursais.
III. Razões de decidir.
1. Em processo de conhecimento, a contestação constitui o meio típico para impugnação especificada dos fatos e fundamentos da inicial, no momento processual próprio. A apresentação pretérita de contrarrazões, em contexto recursal voltado à impugnação de improcedência liminar, não substitui a contestação prevista no art. 335 do CPC, nem afasta a consequência processual da inércia quando expressamente reaberto o prazo para defesa, como ocorreu.
2. Quanto à alegação de afronta ao art. 505 do CPC, a decisão anterior do Tribunal, ao anular a primeira sentença de improcedência liminar, limitou-se a determinar o regular prosseguimento do feito sob o rito ordinário, com plena formação do contraditório e instrução adequada.
3. Não se identifica cerceamento de defesa. A instrução técnica foi preservada para a fase própria, na medida em que a sentença fixou parâmetros jurídicos e remeteu a quantificação para liquidação, com espaço para prova pericial, se necessária.
4. Para contrato firmado diretamente com incorporadora, a técnica Price não basta para concluir por anatocismo, mas admite controle de abusividade quando há “demonstração concreta de distorção”, reconhecida no caso diante da revelia e da documentação.
5. A transferência da corretagem ao comprador exige informação prévia, clara e destacada, nos termos do Tema 938 do STJ, com reconhecimento de abusividade quando ausente transparência. A apelante não demonstra, de forma suficiente, que a premissa fática adotada pela sentença — ausência de escolha e de informação adequada — foi infirmada por prova pré-constituída, sobretudo diante da ausência de contestação e da presunção relativa do art. 344 do CPC, aplicada de modo expresso e fundamentado.
6. Mantém-se a solução de sucumbência fixada, pois o resultado global preserva vantagem predominante da parte autora na demanda.
IV. Dispositivo. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.